Tribunal: TJDFT
Processo: 0737221-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao apelo da parte embargada reconhecendo o cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão do julgado por considerando as provas produzidas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
4. O julgado concluiu pelo cerceamento de defesa, pois a sentença concluiu pela falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, mesmo considerando desnecessária a produção de prova requerida.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.300 do STJ, Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível do TJDFT.